Tribunal: TJDFT
Processo: 0744120-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. LICITAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. RECUSA NA ASSINATURA DO CONTRATO. MULTA E IMPEDIMENTO DE LICITAR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. MULTA FIXADA CONFORME OS PARAMETROS LEGAIS. DESCABIDA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA QUANDO NÃO EVIDENCIADA PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSOS CONHECIDOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela parte autora da Ação Declaratória de Nulidade contra decisão do Juízo de origem que não concedeu a medida liminar vindicada. Agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de concessão de liminar apresentado no Agravo de Instrumento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) avaliar a plausibilidade da concessão de tutela de urgência para suspender as sanções administrativas de multa e impedimento de licitar impostas à recorrente; e (ii) de forma subsidiária, aferir a presença dos requisitos necessários para redução provisória do valor da multa aplicada.
III. Razões de decidir
3. A análise do mérito do agravo interno encontra-se prejudicada, pois o agravo de instrumento está apto ao julgamento de mérito. Aplicação dos princípios da primazia do julgamento de mérito, economia processual e celeridade(CPC, art. 4o).
4.Na análise do Agravo de Instrumento, a documentação apresentada até o momento não demonstra a ocorrência de fato imprevisível apto a justificar a exigência do agravante de reequilíbrio econômico-financeiro e, ainda, inocorrência de assinatura do contrato no prazo previsto em lei.
5. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato autoriza a aplicação das sanções administrativas previstas na Lei no 14.133/2021.
6. Ademais, verifica-se a existência de regular processo administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa, não havendo evidências da alegada inobservância do art. 158 da Lei Federal no 14.133/2021.
7. Com efeito, descabida a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão da multa e do impedimento de participar de licitações e contratações com a Administração Pública, pois não se encontra evidente a probabilidade do direito vindicado (CPC, art. 300).
8. Acerca do pedido subsidiário, a multa aplicada pelo Distrito Federal, fixada em 20% do valor do contrato, encontrar-se dentro do parâmetro estabelecido pelo §3o do art. 156 da Lei 14.133/2021. Não se encontra evidente a plausibilidade da redução da multa neste momento processual, requisito indispensável à concessão da tutela de urgência.
IV. Dispositivo
9. Recursos conhecidos. Agravo interno, no mérito, julgado prejudicado. Agravo de instrumento, no mérito,desprovido. _________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CPC, art. 4o; Lei no 14.133/2021, arts. 5o, 124, II, “d”, 155 e 156.